Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703834-35.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX SOARES CARDOSO APELADO: MARISTELA CORREA COSTA D E S P A C H O Apelação interposta por Alex Soares Cardoso (demandado) contra a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em ação de cobrança de alugueis (3a Vara Cível de Águas Claras, DF). Em contrarrazões, a apelada, preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade judiciária deferida pelo Juízo a quo. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre a impugnação ofertada (Código de Processo Civil, art. 10, c/c art. 1.009, §2o). Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator